Tribunal: STF
Processo: AI 120140
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-16
Data de publicação: 1987-10-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POSSESSORIA JULGADA IMPROCEDENTE. O
ACÓRDÃO NÃO TEVE COMO COMPROVADOS POSSE E ESBULHO. HIPÓTESE EM QUE
NÃO SE DISPUTOU A POSSE, COM BASE NO DOMÍNIO. CONTRARIEDADE A
SÚMULA 487 QUE NÃO SE CONFIGURA. REEXAME DE PROVAS E FATOS INVIAVEL
NA INSTÂNCIA RARA, A TEOR DA SÚMULA 279. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO ADMITIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.